Tribunal: TJPA
Processo: 0004488-31.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004488-31.2019.8.14.0013

APELANTE: PEDRO FABRICIO AIRES DA SILVA, TIAGO WEVERTON PAIVA DE SOUZA, EVANILDO GUIMARAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autorias delitivas devidamente demonstradas por meio do
Auto de apresentação e Apreensão de objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo. Manutenção da condenação de todos os recorrentes.

2) PEDIDO DE CONDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Persistindo valorados negativamente os arestos judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime para cada recorrente, justa e proporcional se encontra a exasperação das penas-base.
3)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPROCEDÊNCIA.
Circunstâncias delineadas no caso concreto, notadamente a quantidade e a forma de acondicionamento da substância tóxica, que justificam a imposição do patamar fixado pelo juiz
a quo
, em 1/6 (um sexto)
.
4)

MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL MAIS BRANDO
–
IMPROCEDÊNCIA.
Mantém-se o regime semiaberto, em consonância com o
quantum
da pena corpórea.
5)

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE.
Compete ao juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar e avaliar eventuais alterações dele decorrentes.
6)

SUBSTITUÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
Substituição que se revela incabível, tendo em vista do
quantum
da pena fixada aos apelantes.
7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
EVANILDO GUIMARÃES DA SILVA, PEDRO FABRÍCIO AIRES DA SILVA e TIAGO WEVERTON PAIVA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
,
que condenou
o primeiro
e
o segundo
às penas de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e

o terceiro
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, todos em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006

Em suas razões recursais
, a defesa pugnou pela absolvição dos recorrentes alegando insuficiência probatória; e, subsidiariamente, postulou pela redução das penas-base ao mínimo legal, aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), substituição das reprimendas corporais por restritivas de direito, realização da detração e consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
Ao final, requer o prequestionamento das matérias aduzidas, visando eventual interposição de recurso às Instâncias Superiores.

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância
,
pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 6190174
)
:

“
Consta dos autos do Inquérito Policial em anexo que no dia 24/06/2019, por volta das 10h30min, no CRRCAP, neste município de Capanema/PA, os nacionais EVANILDO GUIMARÃES DA SILVA, PEDRO FABRÍCIO AIRES DA SILVA e TIAGO WEVERTON PAIVA DE SOUZA, mantinham em depósito 20 (vinte) papelotes da droga Canabis Sativa L, vulgo "maconha", e 01 (uma) pequena quantidade de pó branco, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fis. 25 do IPL.

Narra a peça informativa que na data e horário supramencionados a equipe de Agentes da SUSIPE-PA, em revista geral, encontrou na Cela n° 13, onde estava o detento TIAGO WEVERTON PAIVA DE SOUZA, 14 (quatorze) petecas da droga "maconha, dentro de um colchão.

Na Cela de n° 12, encontravam-se os detentos EVANILDO GUIMARÃES DA SILVA e PEDRO FABRÍCIO AIRES DA SILVA, e com os mesmos foram encontradas 06 (seis) porções de "maconha e uma porção de pó branco, semelhante à droga cocaína, sendo uma porção no interior do colchão e outras 05 (cinco) dentro da cela. Em sede policial os denunciados utilizaram o direito constitucional ao silêncio
”.

Assim, foram os apelantes denunciados e regularmente processados, sendo ao fim sentenciados nos termos acima.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
:

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição dos recorrentes, sob alegação de insuficiência probatória, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (
ID – 6190172
); Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.001345 – QUI (
ID – 6190178
); e depoimentos testemunhais prestados em juízo (
ID – 6190177
).

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foram encontrados nas celas onde os recorrentes se encontravam:
“
14 (quatorze) petecas e 06 (seis) porções da mesma substâncias com características de ser CANABIS SATIVA I, vulgarmente conhecia por "MACONHA", bem como uma pequena porção de um pó branco (...)”.

O Laudo Técnico, por seu turno, descreveu os seguintes materiais:

“2 -
DO MATERIAL
:

Foram recebidas para análises, substâncias acondicionadas em envelopes, que foram pesados em balança analítica marca Bioscale:

2.1- Trata-se de um envelope tamanho grande de cor amarela, com 06 (seis) embalagens feitas em saco plástico transparente com
erva
, com peso bruto de
76,900g
(setenta e seis gramas e novecentos miligramas);

2.2- Um envelope menor (pedaço), fechado através de grampos metálicos, com 14 (catorze) trouxinhas, sendo 01 (uma) feita e amarrada em pedaço de plástico de cor branca e 13 (treze) feitas e amarradas em pedaços de plástico transparente, com
erva
, peso bruto de
14,441g
(catorze gramas, quatrocentos e quarenta e um miligramas).

Perfazendo um total bruto de
91,341g
(noventa e um grama, trezentos e quarenta e um miligramas).

2.3- 01 (uma) trouxa feita e amarrada em plástico transparente com
substância pulverulenta de cor bege claro
, com peso bruto de
10,500g
(dez gramas e quinhentos miligramas).

Após abertura das embalagens, as substâncias foram pesadas na mesma balança com o objetivo de se obter o peso líquido.

2.1.1-06 (seis) porções de
Erva
, com peso líquido de
70,178g
(setenta gramas, cento e setenta e oito miligramas);

2.2.1- 14 (catorze) petecas com
Erva
, com peso líquido de
11,347g
(onze gramas, trezentos e quarenta e sete miligramas).

Perfazendo um total líquido de
81,525g
(oitenta e um gramas, quinhentos e vinte e cinco miligramas).

2.3.1- 01 (uma) trouxa com
substância pulverulenta de cor bege claro
, com peso líquido de
10,022g
(dez gramas e vinte e dois miligramas)
”.

E concluiu:

“
6 - CONCLUSÃO
:

6.1-
ERVA
, após análises obteve-se resultado
POSITIVO
para o grupo dos cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como
MACONHA
.

6.2- Substância pulverulenta de cor bege claro, obteve-se
reação NEGATIVA
para o grupo ulo dos Alcalóides, o qual pertence à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga de rua conhecida como
COCAÍNA
.

A
substância pulverulenta de cor bege claro
, recebida para exames periciais, obteve-se resultado
POSITIVO para Bicarbonato de sódio
.

A Autoridade solicitante informa que as porções de erva e substância pulverulenta,
foram apreendidas em poder dos nacionais: EVANILDO GUIMARÃES DA SILVA, PEDRO FABRÍCIO AIRES DA SILVA E TIAGO WEVERTON PAIVA DE SOUZA
”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos agentes prisionais
JOSÉ RENATO ALENCAR FARIAS, CHARLES ANDRADE SEVERINO e RAIMUNDO MÁRIO MOREIRA DA SILVA, transcritos fielmente nas no bojo da fundamentação da sentença condenatória,
ipsis litteris
(
ID –
6190180
):

“
O agente prisional JOSÉ RENATO ALENCAR FARIAS declarou que durante revista de rotina encontrou porção de maconha dentro de um colchão na cela de n 12, sendo dois denunciados estavam na cela, mas não sabe apontar quais, pois não recorda.

A testemunha CHARLES ANDRADE SEVERINO asseverou que apenas recebeu a droga dos demais agentes, mas não efetuou a apreensão.

O agente RAIMUNDO MÁRIO MOREIRA DA SILVA afirmou que a droga foi apreendida nas celas nº 12 e 13, onde estavam os denunciados, sendo que estes assumiram a propriedade dos entorpecentes.”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, em síntese, que os agentes da lei, ao efetuarem revista de rotina nas celas as quais os denunciados se encontravam custodiados, encontraram as substâncias entorpecentes descritas no Laudo Técnico acima transcrito.

Em que pese o apelante Tiago Weverton Paiva de Souza tenha assumido a propriedade da droga, o mesmo assentiu que esta era de outro detento, sem, contudo, apontar o suposto “dono” da substância ilícita.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria dos recorrentes, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Em havendo provas robustas e, estando devidamente fundamentada a sentença proferida, devem, portanto, serem mantidas sem reparos as condenações de
EVANILDO GUIMARÃES DA SILVA, PEDRO FABRÍCIO AIRES DA SILVA e TIAGO WEVERTON PAIVA DE SOUZA
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

02. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006) NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

De forma subsidiária, pede a defesa
a redução das penas-base ao mínimo legal, aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços),
substituição das reprimendas corporais por restritivas de direitos, realização da detração
e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Passo, então, a examinar a dosagem de pena efetuada pelo magistrado
a quo
(
ID – 6190180
).

Na primeira etapa, verifico que o magistrado sentenciante efetuou valoração única para os três recorrentes, como ponto de partida para as dosagens individuais, considerando negativos os arestos judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do crime, bem como do comportamento da vítima.

Em que pese tenha se utilizado de fundamentação genérica, abstrata e com elementos inerentes ao tipo penal incriminador com relação às circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, entendo que as mesmas pesam em desfavor dos apelantes.

Ora, a culpabilidade dos mesmos resta evidenciada em virtude de terem ingressado e mantido substância entorpecente ilícita dentro de um estabelecimento prisional, lugar que deveria estar voltado as suas ressocializações. Ao revés, decidiram pela prática de crime, indo no sentido diametralmente oposto ao que deviam seguir. Por isso, tendo em vista este gravame nas suas culpabilidades, entendo pela manutenção da fundamentação negativa deste vetor judicial.

No tocante às circunstâncias do crime, igualmente merece maior reprovação, pois, além de terem ingressado drogas para o interior do estabelecimento penal, ainda o camuflaram, escondendo-as dentro de um colchão, com o fim de dificultar seu encontro por meio dos agentes prisionais.

Em sendo assim, entendo justa, razoável e proporcional a pena-base aplicada a cada qual em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
estando, deste modo, respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou com relação aos recorrentes EVANILDO GUIMARÃES DA SILVA e PEDRO FABRÍCIO AIRES DA SILVA, restando suas penas intermediárias tais como fixadas inicialmente, em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Com relação ao apelante TIAGO WEVERTON PAIVA DE SOUZA, o juiz aplicou a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CPB), visto que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, fixando sua pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A
respeito da aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, verifica-se que as circunstâncias delineadas na hipótese, notadamente a quantidade e a forma de acondicionamento da substância tóxica, 81,525g (oitenta e um gramas, quinhentos e vinte e cinco miligramas), distribuídas em 20 (vinte) embrulhos, justificam a imposição da fração fixada pelo juízo
a quo
, em 1/6 (um sexto), daí porque se
mantém a reprimenda definitiva, quanto aos apelantes EVANILDO GUIMARÃES DA SILVA e FABRÍCIO AIRES DA SILVA em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e quanto ao apelante TIAGO WEVERTON PAIVA DE SOUZA em 05 (cinco) anos de reclusão, assim como as penas pecuniárias estipuladas a todos os apelantes em 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, em consonância com a pena corpórea fixada aos apelantes.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais realizar o devido cálculo.

Incabível o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não atendidos os requisitos autorizadores dispostos no art. 44, do CPB.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 07/02/2024